Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 25050466 a respeito da indisponibilidade suscitada no ID 24877276, especialmente quanto a indicação de modos alternativos de visualização dos acórdãos indicados, intimem-se as partes para, caso queiram, impugnar a decisão de ID 24280051 no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010